Tribunal: STF
Processo: HC 232822
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Cleber Lopes de Oliveira e outros em favor de Douglas Cesar Bueno Pitondo contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 850.754/SP.



    Consta dos autos que o paciente, preso preventivamente (eDOC 2), foi denunciado pela prática do crime do art. 121, §2º, incisos I e IV do Código Penal (eDOC 3).



    O impetrante sustenta que a prisão preventiva do paciente foi decretada com base nas circunstâncias do crime e na suposta periculosidade do agente. (p. 6)



    Alega também que devido às circunstâncias fáticas extrai-se que não se trata de paciente de alta periculosidade e que não há idoneidade na decisão que fundamentou a manutenção da preventiva por risco de fuga. (p. 8)



    Por fim, aduz que “a decisão que decretou o encarceramento provisório do paciente, sequer considerou a possibilidade de implementação das medidas alternativas ao cárcere do art.319 do CPP” (p. 11)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva, ou subsidiariamente, a aplicação de medida cautelar diversa da prisão. 



    O ato coator transitou em julgado em 11.9.2023, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Para tanto, é relevante a fundamentação do ato coator:



    “Como ressaltado pelas instâncias ordinárias, ao descobrir a traição da esposa, o paciente a fez indicar a moradia da pessoa com a qual mantinha relações extraconjugais. Ao chegar no local, invadiu a residência da vítima durante o repouso noturno e a agrediu com golpes de facão. Ao se desvencilhar do agente, a vítima fugiu pela rua, e o paciente jogou o carro contra esta para conter a fuga e novamente se utilizou do facão para tentar matá-la. A vítima conseguiu ingressar na casa de uma moradora local, que acionou a guarda municipal e a ambulância. Insatisfeito, o autor ainda tentou dar a volta por atrás da residência por um terreno adjacente com o propósito de continuar a agressão, mas foi impedido pelo Guarda Municipal acionado. 



    Com efeito, "[s]e as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria” (HC n. 126.756, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015)” (eDOC 10, p. 5)



    Ressalto também trecho do termo de audiência de instrução e julgamento, onde a esposa destaca o perfil violento do paciente: 



    “Em complemento, Ana Maria de Oliveira Parússulo Pitondo contou para o DOUGLAS de seu envolvimento extraconjugal com Thiago; esse relacionamento já existia em 30/12/2022; DOUGLAS sempre foi muito violento e já sofreu violência física por parte dele; no dia do ocorrido, o acusado saiu de casa, retornou e a obrigou a ir comele de carro até a casa de Thiago;”



    Extrai-se que o paciente, imbuído de raiva pela traição da esposa, adentrou em veículo e foi até a casa da vítima para praticar o delito, desferindo golpes, facadas, tentou atropelamento e até arrombamento. 



    Nesse sentido, essa Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na gravidade concreta da conduta do agente, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Precedentes: HC 210.704 AgR, rel. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 9.3.2022; HC 209.772, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 3.3.2022.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente